Tribunal: STF
Processo: ARE 1465422
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-09
Data de publicação: 2023-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão assim ementado:



     



    “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA - RECURSO SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 13.467/2017 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - NATUREZA JURÍDICA. 1. O quadro fático delineado pela Corte regional é no sentido de que o reclamante, admitido em 1978, recebia a parcela ‘auxílio-alimentação’ com natureza salarial, pois somente nas normas coletivas de 2012/2013 foi atribuída expressamente a natureza indenizatória à parcela, sendo que a adesão do reclamado ao PAT ocorreu em 1991. 2. Esta Corte adota o entendimento consubstanciado na Orientação Jurisprudencial nº 413 da SBDI-1 do TST, segundo o qual a alteração da natureza jurídica por norma coletiva ou pela adesão posterior do empregador ao Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT não altera a natureza salarial da parcela, instituída anteriormente, para aqueles empregados que, habitualmente, já percebiam o benefício. 3. Incidem os óbices da Súmula nº 333 do TST e do art. 896, § 7º, da CLT. Agravo interno desprovido.” (documento eletrônico 47)



    No recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação dos arts. 5°, II, XXXVI, LIV, e 7°, XXVI, da mesma Carta.



 



    Bem examinados os autos, decido.



    O Tribunal Superior do Trabalho assim analisou a controvérsia:



    “[...]



    Primeiramente, ressalte-se que, in casu, não se discute a validade, ou não, da cláusula de norma coletiva que estabelece a natureza indenizatória do auxílio-alimentação, mas tão somente reputa-a inaplicável ao reclamante, por força de direito adquirido à natureza salarial da parcela, tendo em vista sua incorporação ao patrimônio jurídico do autor. 



    O quadro fático delineado pela Corte regional é no sentido de que o reclamante, admitido em 1978, recebia a parcela ‘auxílio-alimentação’ com natureza salarial, pois as normas coletivas não atribuíram expressamente natureza indenizatória à parcela, o que somente veio a ter previsão nas normas coletivas de 2012/2013, quando o reclamante já percebia a parcela, sendo que a adesão do reclamado ao PAT ocorreu no ano de 1991. 



    Esta egrégia Corte adota o entendimento consubstanciado na Orientação Jurisprudencial 413 da SBDI-I do TST, segundo o qual a alteração da natureza jurídica por norma coletiva, assim como em decorrência da adesão posterior do empregador ao Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT não altera a natureza salarial da parcela, instituída anteriormente, para aqueles empregados que, habitualmente, já percebiam o benefício. 



    [...].” (doc. eletrônico 47, p. 4)



 



    No julgamento do ARE 1.121.633 RG/GO (Tema 1.046 da sistemática da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:



      “São constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis”.



    Entretanto, não se aplica a mencionada tese ao caso examinado, pois a questão ora discutida refere-se à inaplicabilidade da norma coletiva por força de direito adquirido à natureza salarial das parcelas, tendo em vista sua incorporação ao patrimônio jurídico do autor. Com a mesma orientação, em julgado análogo, o Ministro Luís Roberto Barroso assim concluiu:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO COM BASE NO TEMA 1046. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE DISCUSSÃO ACERCA DA VALIDADE DE NORMA COLETIVA DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que negou seguimento a agravo de instrumento em recurso de revista por ausência de transcendência da matéria. Alegação de usurpação da competência do STF e de afronta à ordem de suspensão nacional dos feitos determinada no paradigma do Tema 1.046 da repercussão geral. 2. Ausência da necessária relação de aderência entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado. O órgão reclamado, tanto em relação ao anuênio quanto à natureza do auxílio-alimentação, afastou a incidência da norma coletiva de trabalho ao caso concreto com base no momento de vigência, e não na (in)validade do instrumento. Isto é, o caso não se amolda à questão tratada nos autos do ARE-RG 1.121.633 (Tema 1046), circunscrita à validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente. 3. De todo modo, após o ajuizamento da presente reclamação, em sessão realizada em 02.06.2022, o Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento de mérito do ARE 1.121.633 (Rel. Min. Gilmar Mendes), fixando a respectiva tese de repercussão geral, pelo que estaria superada a decisão indicada como paradigma. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (Rcl 46.911/PB, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, grifei)



    Nesse contexto, observo que, para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas contratuais coletivas, o que inviabiliza o recurso extraordinário, nos termos das Súmulas 279 e 454/STF. Nesse sentido, menciono as seguintes decisões, entre outras:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Pagamento de anuênios. Supressão. Fatos e provas. Cláusulas do acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como das cláusulas do acordo coletivo firmado entre as partes. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (ARE 1183080 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 15/4/2019)



     “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. ALTERAÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA. INCOGNOSCIBILIDADE DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. O//FENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra acórdão que aplica a sistemática da repercussão geral é incognoscível, porquanto a irresignação deve ser veiculada no juízo de origem, ex vi do artigo 1.030, § 2º, do CPC. 2. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1330603 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 3/9/2021)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Auxílio-alimentação. Natureza jurídica. Fatos e provas. Cláusulas do acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como das cláusulas firmadas pelas partes em acordo coletivo. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido.”(ARE 1.218.663 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 9/10/019).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator